Tribunal: TJBA
Processo: 8038975-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038975-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBANO GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que declinou da competência territorial e não apreciou pedido de gratuidade de justiça formulado com pedido subsidiário de parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões: (i) viabilidade de parcelamento das custas diante da ausência de hipossuficiência absoluta; e (ii) impossibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial em ação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se parcelamento das custas com base no art. 98, §6º, do CPC, quando demonstrada limitação financeira.

4. Competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme art. 64 do CPC e Súmula 33 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para manter a ação na 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA e autorizar o parcelamento das custas em até seis vezes.

Tese de julgamento:

"1. O parcelamento das custas é admissível quando evidenciada limitação financeira, nos termos do art. 98, §6º, do CPC."

"2. A competência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 64, 65, 98, §6º, 99, §7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1815116/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 03/08/2021; TJ-BA, AI 8027508-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 17/11/2020; TJ-BA, AI 0008801-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 12/10/2016; TJ-MG, AI 0846865-74.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, pub. 05/04/2024; TJ-MT, CC 1030035-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, pub. 08/05/2024; TJ-SP, AI 30091216420248260000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, pub. 07/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038975-66.2025.8.05.0000, oriundos da 15ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, ALBANO GOMES SANTOS e, como Agravado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA